Tribunal: TJES
Processo: 5013900-79.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013900-79.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DA PENHA RANGEL NUNES

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILICITUDE. NÃO DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Relatório com base na inicial: “Trata-se de ação ajuizada por MARIA DA PENHA RANGEL NUNES em desfavor de FACTA FINANCEIRA S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, por meio da qual alega que vem sendo vítima de contratações fraudulentas de empréstimos consignados e que a ré sem sua autorização ou solicitação fez em seu nome contrato de empréstimo pessoal com desconto em débito automático, com descontos no valor de R$ 393,00, razão pela qual postula a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte recorrente não conseguiu comprovar nos autos os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I). As provas acostadas nos autos não são suficientes para o reconhecimento de fraude acerca da contratação, indo de encontro à narrativa apresentada pela parte, posto que o principal argumento apresentado pela mesma refere-se ao erro acerca da localidade através de geolocalização, no entanto, tal fundamento não condiz com a realidade fática, uma vez que é de notório conhecimento de que as tecnologias de geolocalização não possuem 100% de precisão, muitas vezes apontado localidades próximas, e neste caso encontram-se acertados todos os dados referentes a residência da recorrente, tão somente existindo erro acerca do número, o que não justifica o entendimento de que essa informação, por si só, compreende fraude. Nesse sentido, segue a fundamentação de piso:
“De início é crucial destacar que a tese da inicial é de fraude na contratação, aliás, a autora não só sustenta ter sido vítima de fraude na contratação de vários empréstimos consignados, como em audiência afirma nunca ter tirado selfie, enviado fotos de documentos ou assinado qualquer contrato, arguindo que só realiza movimentações bancárias com auxílio de seu filho em razão de seu baixo grau de instrução. Nesta toada, em que se pese as alegações autorais de fraude na contratação a ré instrui a defesa com contrato assinado pela autora de forma eletrônica (id. 45441509), comprovante de transferência de valores para sua conta (id. 45441513), cópia de seus documentos e selfie (id. 45441511). Não obstante, a geolocalização da assinatura do contrato aponta justamente o endereço da autora [...] Dessa forma, não há como acolher a tese da autora de fraude na contratação, uma vez que a ré se incumbiu do ônus que lhe imputa o art. 373, §1º do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, na medida em trouxe aos autos elementos suficientes a evidenciarem a regularidade do contrato, sendo a improcedência medida de rigor”.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC. Suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)